Tribunal: TJDFT
Processo: 0004819-25.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004819-25.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARILDA IMACULADA NOGUEIRA DINIZ DESPACHO Na petição de ID no 67641223, o advogado da recorrida, Eduardo da Silva Reis, OAB/DF 21.304, comunica a renúncia ao mandato outorgado, consoante comprovante de notificação juntado aos autos. Proceda à exclusão do referido causídico como patrono de MARILDA IMACULADA NOGUEIRA DINIZ. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no AREsp n. 1.935.018/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/1/2024). Mantenha-se o recurso especial suspenso, consoante decisão de ID no 12649505. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007